Tribunal: TJMT
Processo: 1023424-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1023424-76.2020 – COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE: MATHEUS MARCELO PEREIRA DA COSTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Marcelo Pereira da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Nova Mutum, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 7-11-2020, foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo; 2) “o paciente sequer “sacou” sua arma de fogo, se limitando, tão somente, a erguer a sua camiseta e mostrá-la” (sic); 3) “em momento algum houve agressões sequer verbais as vítimas” e, “apesar de ter prendido as vítimas em uma sala, o paciente nem mesmo as amarou” (sic); 4) a gravidade abstrata do crime não justifica o cárcere; 5) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 6) é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo; 7) os crimes pelo qual responde são de menor potencial ofensivo e, por isso, não podem ser invocados em desfavor do paciente; 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 66353966).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 6-11-2020, por volta das 15h00min, o paciente, acompanhado de terceiro não identificado, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu 19 (dezenove) aparelhos celulares pertencentes à empresa VIVO de Nova Mutum, além de 03 (três) aparelhos celulares de funcionários.
Para cometer o crime, Matheus e seu comparsa se passaram por clientes e, em determinado momento surpreenderam as funcionárias da loja e anunciaram o roubo, ameaçando-os com a arma de fogo.
As vítimas foram mantidas encarceradas em uma das salas do estabelecimento, e os meliantes tomaram rumo ignorado.
A polícia foi acionada e uma das vítimas informou que seu aparelho emitia sinal de localização.
A partir da informação a polícia surpreendeu o réu em sua residência e lá encontrou 3 (três) dos aparelhos que foram subtraídos pouco antes.
Na delegacia de polícia as vítimas reconheceram os celulares apreendidos e o paciente como sendo um dos autores do ilícito.
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público, e encontra-se lastreada na necessidade de acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, assim como no risco de reiteração delitiva, como destaca este trecho da decisão objurgada:
Ademais, a periculosidade do(s) indiciado(s), evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, roubo, em concurso de pessoas, a estabelecimento comercial em plena luz do dia, inclusive, ameaçando as mulheres (funcionárias) ali presentes com a utilização de arma de fogo e, ainda, as prendendo em uma sala dentro do estabelecimento subtraído, são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública.
Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de o autuado voltar a cometer delitos, porquanto, em consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizados pelo Sistema Eletrônico Apolo TJ/MT, constata-se que o ora indiciado está respondendo à ação penal n. 1475-17.2018.811.0086, Código 115252, em curso na 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pela suposta prática do crime previsto no artigo 309 da Lei n° 9.503/1997 em concurso material com o art. 330 do Código Penal.
Essa circunstância que ora venho de expor comprova que o indiciado MATHEUS responde a ações penais e inquéritos policiais por crime doloso, a revelar risco concreto de reiteração delitiva e, como tal, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Deveras, o Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT levado a efeito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (DJe 9998, de 11-4-2017, publicado em 12-4-2017), vaticina a orientação de que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Presentes, portanto, os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor (Id. 66353967).
Ao reverso do que entende o impetrante, o modus operandi empregado – crime cometido com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, em estabelecimento comercial, em plena luz do dia – denota a gravidade diferenciada da conduta, e recomenda prisão cautelar.
Nesse sentido, colho da jurisprudência:
[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do delito supostamente praticado, roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante simulação de portar arma de fogo, e em plena luz do dia, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta, o que recomenda a manutenção da custódia cautelar decretada em seu desfavor. [...] (STJ, RHC 120.248/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).
Aos fundamentos que justificam o cárcere acrescenta-se ainda o histórico criminal do agente – que responde a outra ação por crime de trânsito e desobediência.
Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ademais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam:
[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...] (STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.